Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-09.2004.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-09.2004.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000003-09.2004.8.11.0106

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS – VICIOS SANADOS – ACÓRDÃO REFORMADO/ INTEGRADO.

Comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática foram ineficientes e que em razão deste fato ocorreu quebra da safra 2003/2004 e prejuízos ao autor apelante/embargante de declaração, possível a procedência da ação que busca a inexistência da dívida decorrente da aquisição dos produtos e indenização material e moral.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos n. 3/2007, 0000003-09.2004.8.11.0106, código 42854, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim.

RELATÓRIO

Trata-se de
rejulgamento, por determinação do Superior Tribunal de Justiça,
de Embargos de Declaração opostos por
Antenor Santos Alves Junior
contra o acórdão que à unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.”

O embargante sustenta que há contradição no acordão recorrido ao reconhecer que o tratamento agronômico tinha como propósito combater a doença ferrugem na plantação de soja, no entanto, negou provimento ao pedido de indenização, ao fato de que o referido tratamento tinha justamente a finalidade curativa.

Alega ainda que há omissão no julgado, porque negou provimento aos pedidos de indenização de forma genérica, sem analisar a prova técnica e expor as razões do convencimento, bem assim, sem identificar os fundamentos determinantes dos precedentes utilizados e silenciou quanto a tese principal, acerca do fato de que a embargada prescreveu, vendeu, orientou e acompanhou a aplicação dos defensivos agrícolas que mostraram inadequados ao combate da ferrugem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada apresentou resposta no Id. 109566951.

Os embargos de Declaração foram desprovidos. Todavia, em sede de apreciação de Recurso especial o Superior Tribunal de Justiça determinou a anulação do acórdão dos Embargos de Declaração e reapreciação das teses arguidas pelo recorrente, em especial, “
as alegações de que, pela perícia, (i) havia recomendação de que houvesse a aplicação do produto somente quando o indice de infecção atingisse 30%; (ii) houve técnico da empresa ré acompanhando a aplicação do fungicida; (iii) o percentual de quebra da lavoura foi atestado; e (iv) o produto prescrito pela empresa ré não seria recomendado para o combate de ferrugem asiática na lavoura de soja, mas sim em lavoura de café.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000003-09.2004.8.11.0106

EMBARGANTE:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos n. 3/2007, 0000003-09.2004.8.11.0106, código 42854, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim.

VOTO

Trata-se de
rejulgamento, por determinação do Superior Tribunal de Justiça,
de Embargos de Declaração opostos por
Antenor Santos Alves Junior
contra o acórdão que à unanimidade tinha dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.”

O Superior Tribunal de Justiça ao pronunciar sobre o Recurso Especial interposto por
Antenor Santos Alves Junior

aqui embargante de declaração determinou a anulação do acórdão dos Embargos de Declaração e seu rejulgamento.

Veja o fragmento do pronunciamento da Corte Superior:

“
Ademais, suscitou omissões no acórdão recorrido, por não ter refutado as

conclusões do laudo pericial, que, entre outros pontos, foram expressas no sentido de que: (a) a lavoura foi conduzida/plantada corretamente: (b) houve perda de 66,27% (sessenta e seis virgula vinte e sete por cento) da lavoura de soja em virtude da ferrugem asiática: (c) "[a] parte autora utilizou os produtos de conformidade com as recomendações da requerida" (fl. 2.139): (d) os técnicos da Agro Amazônia acompanharam o cultivo da soja cronológica e sistematicamente, realizando visitas à propriedade, recomendando e acompanhando "os trabalhos de Uso de Fungicidas a nível local" (fl. 2.139); e (e) o fungicida Systhance CE, prescrito pelos técnicos da Agro Amazônia, não é indicado para o controle da ferrugem da soja, mas sim "recomendável para a cultura do café" (f. 2.153).

Ao julgar os embargos opostos, o TJMT não se manifestou sobre as questões suscitadas pelo autor, mas apenas reiterou, de maneira genérico prova técnica produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas trouxe resposta concreta e contundente acerca da alegada ineficácia dos utilizados" (fl. 2.192).

Diante desse contexto, entendo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, em virtude de omissões no acórdão recorrido, as quais, se enfrentadas, parecem ser de modificar as conclusões do julgado.

Depreende-se do acórdão recorrido que o fato de as aplicações dos fungicidas terem ocorrido quando a plantação do autor já estava infectada foi pela Câmara Julgadora em seu desfavor, concluindo-se pela ausência de comprovação de que a aplicação do produto teria se dado no período recomendado.

Ocorre que, pelo que consta do trecho do laudo pericial transcrito pelo autor, nos seus embargos de declaração, foi o próprio técnico da empresa ré que indicou que a aplicação do produto somente deveria se dar quando o índice de infecção atingisse

30%.

O acórdão também aponta não haver provas de que os fungicidas foram aplicados corretamente, nem de haver "registro de que a plantação tenha sido acompanhada por funcionário do autor especializado" (fl. 2.111).

O laudo pericial, porém, teria indicado expressamente que os produtos foram utilizados em conformidade com as recomendações da empresa ré, além de ter havido acompanhamento por parte de assistente e representante técnico da empresa.

Sobressai, ainda, incongruência do acórdão recorrido ao mencionar que, "para o fim de afirmar eventual perda, necessário que, por primeiro, fosse visualizada a existência da lavoura ainda antes de sua colheita na totalidade, a real aplicação do produto e posterior produtividade". quando o laudo pericial constatou, de maneira precisa, o percentual de quebra ocasionada na lavoura em virtude da doença em questão.

Note-se que, não se extraindo do laudo pericial as afirmações constantes do

voto condutor do acórdão, cabe ao Relator esclarecer tais pontos, informando precisamente quais provas respaldam suas conclusões, a fim de afastar a alegada afronta ao laudo pericial.

Para além disso, como o acórdão recorrido não se manifestou quanto ao apontamento do perito de que o produto prescrito pela empresa ré, na verdade, não seria recomendado para o combate de ferrugem asiática na lavoura de soja, mas sim em lavoura de café, é necessário que também seja sanada essa omissão.

Dessa forma, diante das falhas contidas no acórdão do TJMT, entendo estar caracterizada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
razão pela qual deve haver a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
, devolvendo-se os autos à origem para que as omissões apontadas sejam reparadas.

Em face do exposto, reconsiderando a decisão de fls. 2.295/2.314, dou provimento ao recurso especial e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem
para que aprecie as teses trazidas pelo ora recorrente nos seus embargos de declaração
, enfrentando, especialmente, as alegações de que, pela perícia, (i) havia recomendação de que houvesse a aplicação do produto somente quando o indice de infecção atingisse 30%; (ii) houve técnico da empresa ré acompanhando a aplicação do fungicida; (iii) o percentual de quebra da lavoura foi atestado; e (iv) o produto prescrito pela empresa ré não seria recomendado para o combate de ferrugem asiática na lavoura de soja, mas sim em lavoura de café.”

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos (cód. 42854) ajuizada por
Antenor Santos Alves Junior
em desfavor
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, ao argumento de que, na qualidade de produtor rural e objetivando o melhor resultado/proteção da lavoura de 8.000 mil hectares de soja, referente à safra de 2003/2004, adquiriu da requerida insumos agrícolas para o combate e prevenção da doença ferrugem asiática na quantia de R$ 3.115.040,62 (três milhões, cento e quinze mil, quarenta reais e sessenta e dois centavos). Todavia, posteriormente a aplicação dos produtos, constatou-se uma queda acentuada na produtividade.

Narra a inicial que apesar dos técnicos da requerida, responsáveis pela fiscalização da lavoura e pelo acompanhamento integral do plantio fazer visitas regulares na área e ter receitado e aplicado os produtos não foi perquirido sobre qualquer situação anômala.

Narra, ainda, que frente aos acontecimentos de quebra da safra na lavoura de soja ajuizou Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 122/2004, em que ficou demonstrado pela perícia que tanto o fungicida Domark quanto o Systahane CE foram aplicados de acordo com as prescrições/recomendações da requerida, porém, ineficazes para o tratamento da ferrugem.

Anota que houve erro na prescrição dos produtos agrícolas para combater a ferrugem asiática por não terem surtido os efeitos normalmente esperados a ensejar a responsabilidade da requerida e o dever de reparação pelos danos sofridos na quebra da safra.

Anota também que a dívida contraída com a requerida, em relação ao objeto da lide, não deve ser cobrada, considerada a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimplendi contractus
).

Assim, o autor pretende ver declarada a inexistência da dívida no valor de R$3.115.040,62 e ser ressarcido em perdas e danos no valor de R$12.785.561,46, mais danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrada a ineficácia dos fungicidas.

Contra a sentença recorreu o autor, cujo apelo foi desprovido. O acórdão da Apelação foi mantido em sede de Embargos de Declaração e a Corte Superior anulou o acórdão dos referidos Embargos de Declaração e determinou seu rejulgamento.

O conjunto probatório revela que foi feita perícia técnica em 12.4.2004 e 13.4.2004 quando a plantação estava com parte já colhida e a outra em colheita, cujo plantio tinha ocorrido nos
meses de novembro e dezembro de 2003, conforme registrado no laudo técnico.

Pelo que consta do laudo pericial, que analisou os registros e receituários dos agrônomos da requerida, a infestação foi rápida e ocorreram nos talhões plantados pelo requerente no “
Estágio R3 (final da floração e início da formação da vagem – canivetinho) e ainda R5.1 (início de formação dos grãos) até R5.5 (final do enchimento dos grãos)
” aliada ao grande volume de chuvas no período (janeiro e fevereiro/2004) que favoreceu a rápida propagação da ferrugem (Id. 94090557 – pág. 106).

Realça-se que a prova técnica concluiu que o tratamento foi “curativo”, ou seja, já havia a infestação da ferrugem asiática quando da aplicação dos produtos questionados (fungicidas).

Veja-se que ao responder o quesito 24 da requerida, quanto à indagação se o tratamento para o controle da praga foi curativo ou preventivo, os peritos informaram que o tratamento foi curativo, ou seja, iniciado quando já existia a doença (id.

94090557 – pág. 108).

A prova corroborou a alegação do autor apelante, aqui embargante de declaração, de ter adquirido da requerida apelada e agora embargada de declaração durante o plantio da lavoura de soja de 2003/2004, insumos e produtos agrícolas com o objetivo de
prevenção e combate de doenças e pragas de sua cultura, notadamente a ferrugem asiática
.

Aliás, a prova técnica concluiu
que a semeadura foi feita dentro dos padrões estabelecidos pela pesquisa oficial para cultura da soja na região
e que na área plantada
não houve problemas de germinação de sementes, bem assim, que as plantas alcançaram a densidade e desenvolvimento vegetativo desejáveis
(respostas do perito às perguntas nº 8 e 9 – id. 94090557, p. 92).

Também foi identificado pelo
expert
que as aplicações foram feitas de acordo com a recomendação do receituário agronômico:
“
sim. De Conformidade com o sequencial de acompanhamento do Sr. Engenheiro Agrônomo: Marcos Hideki Kurissio, conforme verifica também suas anotações
.”.

Ainda a perícia:
“Informar o Sr. Perito, se os produtos vendidos pela requerida, foram devidamente aplicados pelo Autor, tanto na quantidade, forma e época certa?
Sim. Conforme Receituários Agronômicos recomendados pela requerida através de seu responsável técnico sr. Waldir de Felício Junior CREA Nº 7.608/D-MT
”
– id. 940090557, p. 114, resposta a pergunta 29).

Também a perícia:
“2- A parte autora utilizou produtos (adubos ou defensivos agrícolas) adequados à Ré?
A parte autora utilizou os produtos de conformidade com as recomendações da Requerida
”
.

A perícia também registra que foi recomendado pelo Engenheiro Agrônomo pulverizar o produto vendido pela requerida quando o índice de infecção atingisse 30%:

“De outro lado o Dr. Waldir de Felício Junior Engenheiro Agrônomo, em Receituário Agronômico 12/12/2003, recomenda pulverizar o systhane CE quando o índice de infecção atingir 30%”

(id. 94090557, p. 110).

A área era considerada de boa produtividade. Neste sentido foi a resposta do perito à pergunta nº 30:
“Na safra de 2021/2002, tivemos oportunidade de visitar a propriedade,
tendo boa produtividade
”
– id. 94090557, p. 116.

Ao responder as perguntas 2, 3, e 6
“Em que nível de infestação ocorreu a doença?”
e se
“Referida doença Ocasionou Prejuízos?”
bem como
“Considerando as respostas dos quesitos de nºs 4 e 5, informe o Sr. Perito qual é, em percentual, a quebra ocasionada na lavoura do Requerente pela doença em questão?”

o perito respondeu:
“
Ocorreu em 66,27% (Sessenta e seis, Vinte e sete) Percentual
”
e
“
Sim
”
, bem como
“
66,27% (Sessenta e seis, Vinte e sete) por cento
”
, respectivamente. – id.
94090557, p. 122.

Também ao responder a pergunta
“4-Caso negativo o quesito anterior, qual ou quais as causas da perda ou quebra?”
o perito foi enfático
“
Devido a Doença Ferrugem
”
– id. 94090557p. 126.

Também restou registrado pela perícia que o produto vendido pela requerida para o autor – Fungicida Systhane – é recomendável para a cultura do café e não para a cultura de soja.

“O Lote do Fungicida Systhane, Referente ao que foi fornecido para o requerente, conforme bula e rótulo, Em Relação a Ferrugem em si
recomendável claramente para a cultura do café
(Hemileia vastarix).
Quanto a ferrugem da soja não está indicado
, mas sim para o controle da doença Oídio, segundo recomendação deve ser aplicado ( o systhane CE) através de pulverização foliar, quando a doença já estiver estabelecida e com índice de infecção de 30%
- id.
id.
94090557, p. 131/132.

Logo, tem-se que a prova técnica, não desconstituída, realmente logrou comprovar que a lavoura foi plantada de forma correta e que surgida a infecção após o plantio o autor apelante e aqui embargante de declaração adquiriu da requerida insumos e fungicidas com a promessa de solução para o problema verificado, ou seja, para acabar com a doença ferrugem asiática, cuja infecção ocorreu após o plantio da soja. Todavia, a requerida vendeu produto que sequer era indicado para a cultura da soja.

A prova técnica também concluiu que, inclusive, um dos produtos, vale dizer, o systhance CE, vendido pela requerida sequer era recomendado para a cultura da soja mas para a do café.

Assim, não há prova de que os produtos, em especial o Systhance CE, que não era recomendado para a cultura da soja mas para do café, reitera-se, tenham sido eficientes para acabar com a ferrugem asiática.

O contrário é que se verifica, ou seja, que mesmo após o uso dos produtos e na forma recomendada pela vendedora requerida, ainda, assim, ocorreu a quebra da lavoura em razão da doença – ferrugem asiática – que se pretendeu combater com os produtos comprados da requerida apelada/embargada de declaração.

Aliás, a perícia registrou a quebra da soja em 66.27%, fato que demonstra que mesmo tendo sido aplicado em conformidade com a orientação dos engenheiros agrônomos fornecidos pela requerida apelada e aqui embargada de declaração os produtos não foram eficientes.

Logo, ao contrário da conclusão da sentença, a prova técnica corroborou a tese do autor apelante e aqui embargante de declaração.

Registra-se que requerida apelada e aqui embargada de declaração conformou com o indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, porquanto o pedido foi indeferido e dele a requerida não recorreu.

Desta forma, foi a requerida apelada e aqui embargada de declaração quem não desincumbiu do ônus de provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC). E o ônus decorrente desta omissão importa em procedência do pedido do autor, notadamente se calcado em prova não desconstituída.

Sobre o assunto:

“RESSARCIMENTO DE DANOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL COMO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO (FUNGICIDA) – FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR – PRODUTO DEFEITUOSO – DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – PREJUÍZO CONSTATADO – PERDA DE PARTE DA SAFRA – INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com os precedentes do c. STJ, a expressão destinatário final, constante da parte final do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, alcança o produtor agrícola que compra fungicida para a sua lavoura, à medida que o bem adquirido foi utilizado pelo profissional, encerrando-se a cadeia produtiva respectiva, não sendo objeto de transformação ou beneficiamento. No tocante aos danos materiais, restou comprovada a perda da lavoura de soja do litigante pela ineficácia do fungicida, impondo-se a responsabilidade da fabricante pelos prejuízos daí decorrentes. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, constatado vício no produto, o comprador poderá requerer a devolução dos valores pagos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios do art. 20, § 3º, do CPC, apresentam-se adequado ao caso. (TJ-MT - APL: 00022950920068110037 3564/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2015)”
(grifei).

Posto isso, dá-se provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer a existência dos vícios da contradição e da omissão no v. acórdão da Apelação, bem assim, saná-los e prover o apelo, a fim de julgar procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral
para:

1-
Declarar a inexistência da dívida
do autor apelante/embargante de declaração
Antenor Santos Alves Junior
com a requerida apelada/embargada de declaração
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

referente a aquisição dos fungicidas, cujo preço não foi pago em razão da discussão judicial.

2- Condenar a requerida apelada/embargada de declaração
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.

ao pagamento de danos materiais a ser apurados em sede de liquidação sentença
, sobre cujo montante deve incidir correção monetária pelo indexador INPC/IBGE e juros de 1% a.m. desde a citação;

3-
Condenar a requerida apelada/embargada de declaração
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.

ao pagamento de compensação moral de R$15.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data.

4-
Condenar também a requerida apelada/embargada de declaração
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.

ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025